Tribunal: TJDFT
Processo: 0700414-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO INDEVIDA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. TEMA 864/STF. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA JÁ TRANSITADA EM JULGADO. ALEGADO EXCESSO NA EXECUÇÃO. ANATOCISMO NÃO DEMONSTRADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019 E EC 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ANTERIOR CONSOLIDADO. TEMA 28/STF (RE 1205530). RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que acolheu, parcialmente, a impugnação ao cumprimento de sentença do agravante e declarou correta a incidência da taxa SELIC a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, conforme Resolução CNJ no 303/2019 e EC 113/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de incidência da taxa SELIC sobre o valor principal acrescido de correção monetária e juros, alegando o Distrito Federal a ocorrência de anatocismo.
III. RAZÕES E DECIDIR.
3. A partir da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, a dívida deve ser atualizada exclusivamente pela taxa SELIC, que já engloba correção monetária e juros moratórios.
4. A metodologia de cálculo estabelecida pela Resolução CNJ no 303/2019 e EC 113/2021 está em consonância com a legislação aplicável e não caracteriza anatocismo.
5. Como bem constou na decisão que não concedeu a liminar na Ação Rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000, os interessados objetivam o recebimento de verba alimentar, aprovada em lei e com direito assegurado em decisão de mérito transitada em julgado, não havendo de se falar em suspensão das liquidações/execuções.
6. Inaplicável o entendimento do Supremo Tribunal Federal no bojo do Recurso Extraordinário no 905.357/RR (Tema 864), pois, conforme a delimitação temática da decisão que reconheceu a repercussão geral, não se trata de discussão atinente ao direito subjetivo à revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias sem a correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano.
6.1. A Suprema Corte, no julgamento do RE 905.357, em sede de repercussão geral (Tema 864), fixou a tese de que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
7. A Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. Precedentes do TJDFT
8. Considerando que na decisão agravada foi salvaguardada a metodologia de cálculo do valor exequendo devido pela Fazenda Pública conforme as disposições contidas no art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021 e no § 1o do art. 22 da Resolução CNJ 303/2019, não há, portanto, que se falar em bis in idem.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
9. Recurso conhecido e desprovido.
10. Tese de julgamento: "1. A partir da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, a atualização de dívidas da Fazenda Pública deve ser realizada exclusivamente pela taxa Selic, sem cumulatividade com outros índices."
Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021; CNJ, Resolução 303/2019.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 242740, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, j. 20/03/2001; TJDFT, Acórdão 1646957, 07101146220228070018, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 07/12/2022; TJDFT, Acórdão 1932914, 0727120-68.2024.8.07.0000, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 09/10/2024.